Tribunal: STF
Processo: RHC 268897
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.050.251/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Consta do inquérito policial que, em data incerta, mas não anterior a 1º de maio de 2016, nesta cidade comarca de Leme/SP, RODRIGO CRISTIANO MANOEL forneceu ao então menor Guilherme Mateus Sgarbozza, para fins de tráfico, 10 flaconetes de “cocaína” e sete porções de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial a fls. 33/36.
Segundo apurado, o denunciado forneceu ao então adolescente Guilherme Mateus Sgarbozza as drogas acima mencionadas, para que este as comercializasse, prometendo pagar o montante de R$ 80,00 (oitenta reais) pela venda das porções.
Posteriormente, em 1º de junho de 2016, Guilherme foi abordado por guardas municipais em local conhecido como ponto de drogas e junto com ele foram localizadas as substâncias entorpecentes fornecidas pelo denunciado.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO COMUNITÁRIO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO PELA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CONTAMINAÇÃO. DISTINGUISHING. PARADIGMA INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “manifesta ilegalidade da atuação da Guarda Civil Municipal, que, ao realizar patrulhamento ostensivo e busca pessoal exploratória, desvinculada da proteção de bens, serviços e instalações do Município, usurpou a competência das polícias, em afronta direta ao que dispõe o art. 144, § 8º, da Constituição da República”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas e, por consequência, absolver o paciente.  
É o relatório. Decido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a apontada ilicitude das provas obtidas, consignou: 

A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas, registrou, de forma expressa, que os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, depararam-se com o menor que “dispensou ao solo um pacote contendo drogas, tendo ele admitido que as vendia naquele sítio a mando de RODRIGO, situação a indicar lógica e racional suspeita a exigir a abordagem e a revista pessoal do adolescente” (e-STJ fls. 41/42). 
Nessa moldura, há fundada suspeita para a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, pois o comportamento objetivo de dispensar invólucro em área sabidamente utilizada para tráfico, somado à pronta verificação do conteúdo ilícito, atende ao standard probatório exigido pelo art. 244 do CPP, não se tratando de mera intuição ou impressão subjetiva. 
A atuação dos guardas municipais foi legítima. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a tese de que “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.” (RE n. 608.588/SP, relator Ministro Luiz Fux, j. 20/2/2025, Tema 656). 
A decisão agravada aplicou exatamente essa diretriz, reconhecendo que a abordagem decorreu de policiamento ostensivo comunitário, sem assunção de atividade de polícia judiciária, o que afasta a alegação de incompetência funcional da GCM. 

A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 

O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 
A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 
Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 

Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Rel. Min. LUIZ FUX, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 

[...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 
[...]
As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
[...]
As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 

Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:

A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 
O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 
A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 
É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 
É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.
Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 
Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 

Portanto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 
Convém registrar, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
E, no particular, os questionamentos a respeito da abordagem realizada pelos agentes públicos foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Além disso, a justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente